Tribunal: TJMT
Processo: 1001489-83.2020.8.11.0095
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001489-83.2020.8.11.0095
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Imunidade, ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RIO DA MATA AGROFLORESTAL LTDA - CNPJ: 37.572.627/0001-27 (AGRAVANTE), THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PARANAITA - CNPJ: 03.239.043/0001-12 (AGRAVADO), ALEXANDRE SCHAVAREN - CPF: 945.292.729-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PARANAITA - CNPJ: 03.239.043/0001-12 (REPRESENTANTE), Chefe do Depto Jurídico de Tributos de Paranaíta (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LAFAYETTE GARCIA NOVAES SOBRINHO - CPF: 621.210.491-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES DEOSDETE CRUZ JUNIOR, 1 VOGAL - EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2 VOGAL - EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA NA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. LIMITE DA IMUNIDADE. INTERPRETAÇÃO DO TEMA 796/STF. BASE DE CÁLCULO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.131/STJ. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por Rio da Mata Agroflorestal Ltda - EPP contra decisão monocrática que, ao julgar recurso de apelação, reconheceu a exigibilidade do ITBI apenas após o registro do título translativo, mas afastou a imunidade tributária na integralização do capital social.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar o alcance da imunidade tributária prevista no art. 156, §2º, I, da CF/1988, bem como a correta interpretação dos Temas 796/STF e 1.131/STJ, em especial sobre a incidência do ITBI na integralização de capital social e a base de cálculo do imposto.

III. Razões de decidir

3. O STF, no Tema 796, definiu que a imunidade não abrange o valor dos bens que exceder o limite do capital social integralizado. A decisão monocrática observou corretamente essa diretriz.
4. A jurisprudência do STJ, no Tema 1.131, estabelece que a base de cálculo do ITBI deve corresponder ao valor real da transação declarada pelo contribuinte, salvo apuração diversa em regular procedimento administrativo. O Município de Paranaíta poderá fiscalizar eventual discrepância entre o valor declarado e o valor real de mercado.
5. Não há violação aos precedentes citados, pois a decisão agravada limitou-se a aplicar a jurisprudência consolidada, garantindo o direito de fiscalização ao ente tributante e observando os parâmetros da imunidade tributária.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A imunidade tributária prevista no art. 156, §2º, I, da CF/1988 não alcança valores que excedam o montante do capital social efetivamente integralizado, sendo legítima a fiscalização do ente tributante para verificar eventual diferença sujeita à incidência do ITBI."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por Rio da Mata Agroflorestal Ltda - EPP contra decisão monocrática proferida no âmbito do recurso de apelação, na qual o pedido recursal foi parcialmente provido, estabelecendo-se que o pagamento do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) deve ser exigido apenas após o registro do título translativo, ao mesmo tempo em que se negou a pretensão da agravante quanto ao reconhecimento da imunidade tributária sobre a integralização de capital social.

A parte agravante sustenta que a decisão monocrática incorreu em erro de interpretação ao aplicar o precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), uma vez que, conforme alegado, o entendimento da Corte Suprema não determina a incidência do ITBI sobre qualquer e toda transferência de imóvel destinada à integralização de capital social.

Afirma que a decisão monocrática equivocou-se ao não considerar corretamente os limites da tese firmada no Tema 796 do STF, pois, em sua interpretação, a imunidade tributária deve ser afastada apenas quando houver diferença entre o valor do imóvel declarado no contrato social e o valor do capital social efetivamente integralizado.

Alega, ainda, que tal situação não se verifica no caso concreto, visto que os valores declarados no contrato social são idênticos aos utilizados na integralização do capital da empresa agravante, não havendo qualquer saldo remanescente que pudesse ensejar a tributação pelo ITBI.

Aduz, outrossim, que a decisão monocrática também deixou de aplicar corretamente a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema 1.131, segundo a qual a base de cálculo do ITBI deve corresponder ao valor real da transação declarado pelo contribuinte, presumindo-se sua veracidade, salvo se o Fisco afastá-la mediante regular processo administrativo, nos termos do artigo 148 do Código Tributário Nacional.

A agravante argumenta que o Município de Paranaíta não instaurou qualquer procedimento administrativo próprio para aferir eventual discrepância entre o valor declarado e o valor real de mercado, razão pela qual a decisão monocrática teria sido proferida em desconformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que veda a utilização do valor venal do IPTU como referência automática para fins de cálculo do ITBI.

Defende, por fim, que os valores atribuídos aos imóveis no contrato social devem ser considerados corretos para fins de integralização do capital social e, consequentemente, que a operação estaria integralmente coberta pela imunidade tributária prevista no artigo 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal.

Sem contraminuta.

Sem parecer ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre destacar que o agravo interno foi interposto tempestivamente, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No mérito, contudo, não assiste razão à agravante.

O cerne da controvérsia reside na interpretação do alcance da imunidade prevista no art. 156, §2º, inciso I, da Constituição Federal, que dispõe sobre a não incidência do ITBI na transmissão de bens incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital.

Todavia, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 796, fixou o entendimento de que a imunidade não abrange o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. Ou seja, havendo discrepância entre o valor dos bens declarados para integralização e o capital social efetivamente registrado, a diferença não está protegida pela imunidade e pode ser tributada pelo ITBI.

No caso concreto, verifica-se que a decisão monocrática seguiu rigorosamente a orientação do STF, ao vedar a exigência do ITBI antes do registro da escritura pública de integralização e ao resguardar o direito do Município de, posteriormente, apurar eventual diferença tributável.

A agravante sustenta que a decisão do STF não determinou a incidência do imposto sobre a diferença entre o valor venal e o declarado no contrato social.

No entanto, tal interpretação não se sustenta, uma vez que a Suprema Corte foi categórica ao estabelecer que a imunidade somente abrange o montante necessário para integralizar o capital social.

Assim, qualquer valor excedente não se enquadra na hipótese constitucional de imunidade e, portanto, está sujeito à tributação.

Nessa linha, a jurisprudência assim se manifesta:

“[...] A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º).

A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI.

Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”. (STF, Tribunal Pleno, RE 796376/SC, Relator Ministro Marco Aurélio, Redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de agosto de 2020). [g.n.].”

Ademais, este Sodalício tem decidido da seguinte forma:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL – BASE DE CÁLCULO – VALOR DE MERCADO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – ORDEM DENEGADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A imunidade em relação ao ITBI não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. Tema 796/STF.

A base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado. Tema 1.113/STJ.

O fato gerador do imposto sobre transmissão de bens imóveis somente ocorre com a efetiva transferência da propriedade imobiliária, que se dá mediante registro.

Direito líquido e certo à imunidade tributária não evidenciado. Ilegalidade ou abusividade não demonstrada.

Ausentes fundamentos ou elementos novos que infirmem a decisão agravada, esta deve permanecer incólume.

(N.U 0010692-05.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJE 07/02/2024) [g.n.].

Quanto ao Tema 1.131 do Superior Tribunal de Justiça, que trata da base de cálculo do ITBI, verifica-se que o entendimento consolidado naquela Corte não conflita com a decisão agravada. O STJ determinou que a base de cálculo do imposto deve ser o valor do imóvel em condições normais de mercado e que a presunção de correção do valor declarado pelo contribuinte somente pode ser afastada mediante procedimento administrativo próprio.

Nada obstante, esse entendimento não afasta a tese do STF quanto à limitação da imunidade tributária, tampouco desautoriza o ente municipal a exercer sua fiscalização e eventual lançamento do ITBI sobre valores excedentes.

Dessa forma, constata-se que a decisão agravada foi proferida em estrita observância à jurisprudência dos Tribunais Superiores, não havendo qualquer vício ou erro interpretativo que justifique sua reforma. O pleito da agravante, na prática, busca afastar o entendimento consolidado pelo STF, o que não pode ser admitido.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo íntegra a decisão monocrática que proveu parcialmente a apelação, em conformidade com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025